Tribunal: TJSP
Processo: 4016817-69.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Manutenção na posse. Servidão de trânsito. Improcedência. Apelações pelos coautores. Preliminar de sentença extra petita. Rejeição. Entrega da resposta jurisdicional em conformidade ao pedido. Acolhimento dos marcos periciais de limite dos imóveis. Necessidade de solucionar controvérsia a respeito da apropriação, pelos autores, de pequena faixa explorada exclusivamente pela requerida. Questão,

Ementa:
Manutenção na posse. Servidão de trânsito. Improcedência. Apelações pelos coautores. Preliminar de sentença extra petita. Rejeição. Entrega da resposta jurisdicional em conformidade ao pedido. Acolhimento dos marcos periciais de limite dos imóveis. Necessidade de solucionar controvérsia a respeito da apropriação, pelos autores, de pequena faixa explorada exclusivamente pela requerida. Questão, ademais, amplamente discutida nos autos desde a etapa postulatória, tendo os requerentes apresentado suas impugnações, as quais foram devidamente apreciadas. Ampla defesa assegurada. Inexistência de decisão surpresa ou de violação do princípio da adstrição. Mérito. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Servidão de trânsito aparente. Inexistência de controle de acesso, porteira, chancela ou outro obstáculo. Prova pericial atestando que se trata de local explorado publicamente. Inexistência de oposição ao uso pela autora e demais condôminos até a recente instalação de alambrado. Obstáculo que cerceou o acesso a casa construída a pouco metros do caminho, justificando a conduta da requerida em rompê-lo. Utilidade da servidão demonstrada nos autos, sendo irrelevante a inocorrência de encravamento do imóvel dominante. Inteligência do art. 1.378 do Código Civil. Sentença mantida. Preliminar de sentença extra petita rechaçada. Recursos desprovidos.